Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711759-16.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS EMBARGADO: M SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao embargante/agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Anote-se. Comunique-se à distribuição. Após, dê-se vista para contrarrazões. I. Brasília, 27 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator